Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-96.2019.8.11.0084
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000251-96.2019.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE FLAUZINO DA SILVA - CPF: 888.883.201-72 (APELADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), ROGGERS SOUZA MATOS GODRIM - CPF: 002.190.471-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO – ACORDO – HOMOLOGAÇÃO - SUSPENÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC/2015 - SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O acordo celebrado entre as partes, para parcelamento da dívida, enseja a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC/2015, e não sua extinção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000251-96.2019.8.11.0084 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com ROGGERS SOUZA MATOS GODRIM E OUTRO perante a Vara Única de Apiacás - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 198706651 o magistrado a quo homologou para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e juntado. Julgou extinto o feito executivo, com exame do mérito, conforme o artigo 924, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 198706654 que o presente processo não pode ser extinto pelo artigo 924,incisos III e IV do Código de Processo Civil, deve ser suspenso até o total pagamento do débito pelos Executados, ora Apelados, em virtude da operação estar adimplente, a parte Apelada está cumprindo como acordo, porém ainda não fora liquidado.

Aduz que o acordo é parcelado, acordo a prazo, portanto não houve a quitação do débito, devendo o feito ser suspenso e não extinto, de acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil que determina a suspensão da execução, quando da realização do acordo entre as partes, no prazo cedido pelo Exequente, ora Apelante, para cumprimento voluntário da obrigação;

Requer o Apelante o prequestionamento, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil; requer o provimento ao presente apelo, suspendendo o curso do processo até a quitação do acordo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de execução extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A em face de Luis Henrique Flauzino da Silva (devedor principal) e Roggers Souza Matos Godrim (avalista).

Sob ID 198706196 juntou-se aos autos minuta de acordo firmado entre as partes.

O juiz a quo homologou o acordo realizado e extinguiu o feito.

Conforme se vê dos autos, as partes entabularam acordo, qual foi homologado pelo magistrado condutor.

A tese recursal funda-se na irresignação da casa bancária com a extinção do feito, requerendo a suspensão da ação até o longínquo ano de 2029.

Com efeito, razão assiste ao apelante.

O artigo 922 do CPC/2015 é taxativo ao discorrer sobre os casos de suspensão do feito, senão vejamos:

"Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso."

Assim, nos termos do referido dispositivo, quando as partes celebram acordo para quitação da dívida, o juiz deve suspender o processo até o fim do prazo concedido ao devedor pelo exequente/credor, e não simplesmente extingui-lo.

No mesmo sentido já decidiu a jurisprudência nacional:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DO CUMPRIMENTO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. O acordo celebrado entre as partes para quitação da dívida em parcelas enseja a suspensão do curso do processo executivo, nos termos do art. 922 do CPC, visto que somente o pagamento integral da dívida é que justifica a extinção da ação de execução de alimentos. 2. A suspensão do processo quando celebrado acordo de parcelamento permite que, caso o réu deixe de adimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal (art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 3. Celebrado acordo de parcelamento nas ações de execução de alimentos que tramitam sob o rito do art. 528 do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento por parte do devedor, retoma-se o curso do processo pelo rito inaugural, uma vez que a decisão que homologa a avença e suspende o feito não desnatura o rito da execução. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime." (Acórdão n.1000580, 20150111073480APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3ª TURMA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017 . Pág.: 232/245).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO DAS PARTES DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS NO INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 922" (TJPR - 14ªPARÁGRAFO ÚNICO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO” C.Cível - 0001120-81.2016.8.16.0136 - Pitanga - Rel.: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior - J. 11.11.2019).

Ademais, tendo em vista que as próprias partes envolvidas (credor e devedores) anuíram e manifestaram interesse na formalização do acordo, conforme os termos ajustados, e de comum acordo pleitearam pela suspensão do feito até o prazo estipulado para o efetivo cumprimento, não há razões para o não acolhimento do pedido nesses termos.

Desse modo, impõe-se o provimento do recurso para anular a sentença recorrida a fim de determinar o retorno do feito à origem para que o magistrado determine a suspensão do feito até o cumprimento do acordo, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024